Tribunal: TJSP
Processo: 1500949-44.2020.8.26.0229
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PRONÚNCIA – Homicídio duplamente qualificado tentado – Alegação de ofensa ao art. 212 do CPP – Formulação de perguntas pelo Juízo, com ampla discussão pelas partes – Induzimento da resposta não caracterizado – Prejuízo não demonstrado – Nulidade – Não ocorrência – Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Questões de fato que devem ser submetidas ao Juiz Natural da causa, o

Ementa:
PRONÚNCIA – Homicídio duplamente qualificado tentado – Alegação de ofensa ao art. 212 do CPP – Formulação de perguntas pelo Juízo, com ampla discussão pelas partes – Induzimento da resposta não caracterizado – Prejuízo não demonstrado – Nulidade – Não ocorrência – Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Questões de fato que devem ser submetidas ao Juiz Natural da causa, o Tribunal do Júri. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.